Tribunal: STF
Processo: HC 268978
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº  1.074.757/SP.

2. Esta impetração foi distribuída por prevenção ao HC nº 259.619/GO, tendo o HC nº 267.761/GO como processo relacionado. Neste último, neguei seguimento pela deficiência da instrução, uma vez não anexado qualquer ato decisório proferido pelo STJ, tampouco pelas instâncias ordinárias, tendo articulada tese sobre a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, por ser pai de 2 crianças menores de 12 anos, destacando que uma delas é portadora de transtorno do espectro autista.

3. Neste habeas corpus, o mesmo impetrante alude aos mesmos funamentos da petição inicial do HC nº 267.761/GO. Indica que o paciente “teve sua prisão definitiva decretada nos autos do processo nº 5368080-27.2022.8.09.0011, encontrando-se na iminência de sofrer constrangimento em sua liberdade de locomoção, vez que já há mandado de prisão expedido”

4. Busca, no âmbito liminar e no mérito, “suspender os efeitos do mandado de prisão expedido ou, caso já cumprido, expedir o competente ALVARÁ DE SOLTURA clausulado, substituindo-se a prisão pela PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA,nos termos do art. 318, III e VI do CPP, do HC 165.704/STF e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com a imposição das medidas cautelares que Vossa Excelência entender cabíveis”.

É o relatório. 

Decido.

5. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 

6. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar ter sido apontada como autoridade coatora juízo de primeiro grau, bem como o fato de inexistir “notícia de que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste mandamus”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020.

7. Por fim, sequer é possível identificar se o impetrante se insurge em face de prisão definitiva, como afirma em sua inicial, regida por regras próprias da Lei de Execução Penal, ou de prisão provisória. Em qualquer caso, muito embora tenha juntados inúmeras peças, nenhuma delas trata de apreciação do pedido de prisão domiciliar, resumindo-se aos atos do processo de que resultou a condenação do paciente. Em razão do sigilo, tampouco foi possível confirmar o trânsito em julgado. Desse modo, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão de ordem de ofício é providência de caráter excepcional, cabível apenas diante de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator